Tribunal: TJSP
Processo: 2191195-11.2021.8.26.0000
Classe: Embargos / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.